Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-77.2023.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002005-77.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSIKA SANTANA ARAUJO - CPF: 050.006.751-18 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Jéssika Santana Araújo em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, afastando a condenação por dano moral e condenando-a nas sanções da litigância de má-fé.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida, sob o argumento de que não realizou contratação com a parte reclamada, o que decorreu de fraude, bem assim que a sua condenação nas sanções da litigância de má-fé incorre em afronta ao direito constitucional garantido no art. 5º, inciso XXXV da CRFB.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Infere-se da inicial que a parte afirma de modo veemente a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada ao aduzir que não possui ou não contratou produtos ou serviços prestados pela reclamada que possibilitassem a negativação de seus dados.

5.

Diante de tal alegação, bem assim pelo fato de tratar-se de hipótese em que se verifica a incidência das normas consumeristas, acaba por impor o ônus da prova à parte reclamada, porquanto diante da negativa formulada na exordial, atribui à parte adversa a obrigação de refutar aquela alegação comprovando nos autos a existência da relação e, de conseguinte a origem do débito levado à inscrição.

6.

Nesse sentido é que não se pode afastar o cumprimento do ônus dirigido à reclamada, porquanto por ocasião de sua defesa fez aportar aos autos inúmeros documentos (Id. nº 191570120; Id. nº 191570121; Id. nº 191570122; Id. nº 191570123; Id. nº 191570122; Id. nº 191570124; Id. nº 191570125; Id. nº 191570126; Id. nº 191570127; Id. nº 191570128 e Id. nº 191570129), os quais apontam, sem o menor adminículo de dúvidas que a parte não só possuía relação jurídica com a parte reclamada/recorrida, como e utilizava de produtos e serviços bancários que justificam a inclusão de seus dados em cadastros de proteção ao crédito.

7.

A prova dos autos é determinante para indicar não só a insustentabilidade do que alegado pela parte autora, mas de modo contrário para indicar, inclusive, que detinha ela conhecimento da relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual lhe gerava direitos e também obrigações.

8.

Exatamente nesse particular é que não se há de trilhar entendimento capaz de afastar a sua condenação nas sanções da litigância e má-fé, porquanto ao atuar acabou por externar comportamento tido pela lei como caracterizador do citado instituto jurídico (CPC, art. 80, inciso II), sendo a sua condenação consequência impositiva.

9.

No que tange a alegada fraude, essa não se verifica no caso em exame, porquanto os referidos documentos afastam a sua caracterização, em especial o documento de Id. nº 191570128; Id. nº 191570123; Id. nº 191570124 e Id. nº 191570126, sendo esse último o que comprova a contratação do limite de cheque especial, cartão de crédito e outros serviços, constando do citados documentos a assinatura eletrônica com autenticação.

10.

Decorre, pois, que em decorrência da prova juntada aos autos pela parte promovida/recorrida, competiria à parte reclamante/recorrente a comprovação de que os débitos não mais existiam em razão de pagamento operado, o que, todavia, não restou demonstrado nos autos.

11.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que refutou a argumentação deduzida na inicial e julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

13.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024